Tribunal: STF
Processo: HC 50951
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-15
Data de publicação: 1973-06-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. SE AO ACUSADO FOI DADA DEFESA DATIVA, MAS ESTA NÃO
OFERECEU CONTRA-RAZOES AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A
SENTENÇA ABSOLUTORIA, HOVE FALTA DE DEFESA CAPAZ DE DETERMINAR A
ANULAÇÃO, DESDE ENTÃO, DO PROCESSO. CONCESSÃO, NESSA PARTE, DA ORDEM
IMPETRADA.